Tribunal: CARF
Processo: 15586.002473/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.002473/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.181 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
CONSELHO REG. CORRET. IMOVEIS DE VITORIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONHECIMENTO.
O Carf não é competente para efetuar o controle de constitucionalidade da
legislação tributária ou dos atos administrativos.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
MANIFESTAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
A impugnação tempestiva inaugura a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal. Desnecessária a manifestação do contribuinte no curso do procedimento
fiscal.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
O pagamento do tributo devido após o início da ação fiscal não caracteriza
denúncia espontânea a afastar a aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PAGAMENTO DE JETON A
CONSELHEIROS DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES. NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA.
Jeton pago a Conselheiro pela presença em sessões deliberativas de Conselho
de Contribuintes, não tem natureza jurídica indenizatória quando a presença
demanda a execução de atividades com natureza de prestação de serviços ao
órgão deliberativo, constituindo hipótese de incidência de contribuição
previdenciária.
SALÁRIO INDIRETO. SALÁRIO UTILIDADE. VALE-TRANSPORTE.
DESCONTO MENOR DO QUE O AUTORIZADO PELA LEI.
Não incide contribuição previdenciária sobre valores pagos a título de vale-
transporte. A lei autoriza, mas não obriga, o desconto de até 6% da
remuneração do empregado para custeio do vale-transporte. A ausência de
desconto ou o desconto menor do que o autorizado não implicam
descaracterização do benefício.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.002473/2008-41
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002473/2008-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Letícia Lacerda de Castro,
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, consistente em deixar, a empresa, de descontar a contribuição previdenciária da
remuneração paga a empregados e contribuintes individuais (CFL 59). Os fatos geradores
descritos pela Autoridade Lançadora (e-fl. 33) foram:
a) o pagamento, em 12/2004, de abono natalino concedido por liberalidade;
b) o pagamento, nos meses de 01/2004 a 12/2004, de vale-transporte sem
proceder ao desconto da parte cabida aos empregados, equivalente de 6% da
respectiva remuneração;
c) o pagamento de “jeton” aos conselheiros pelas participações em reuniões da
entidade acontecidas durante o ano de 2004.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fls. 169 a 175).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 180 a 221) em que se alegou:
a) a inconstitucionalidade do lançamento por ofensa aos princípios do devido
processo legal, da igualdade, da ampla defesa e do contraditório;
b) o afastamento da penalidade em face da denúncia espontânea acontecida antes
da instauração do procedimento administrativo;
c) que efetuou adequadamente os descontos incidentes sobre os pagamentos de
abono natalino;
d) que o vale-transporte não possui natureza salarial;
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002473/2008-41

e) que os jetons pagos não possuem natureza salarial porque não haveria relação
de emprego entre o recorrente e os conselheiros.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de ofensa a
princípios constitucionais, por força da Súmula Carf no 2.
Afasto a alegada nulidade decorrente do cerceamento do direito de defesa por não
ter sido oportunizada ao recorrente a apresentação de defesa antes do lançamento. Ocorre que é
na impugnação tempestiva que se instaura o litígio, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972, sendo certo que a fase do inquérito fiscal é inquisitória.
A denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional refere-
se ao pagamento da obrigação principal, não alcançando os deveres acessórios, ao teor do que
esclarecem as súmulas Carf no 49 e 126. Ademais, o pagamento ocorreu em 19/12/2008, após,
portanto, o início do procedimento fiscal, que foi em 25/11/2008 (e-fl. 25), excluindo-se a
hipótese de espontaneidade como bem prevê o parágrafo único do art. 138 do CTN.
Quanto à alegação de que teria efetuado adequadamente os descontos de
contribuição previdenciária incidente sobre o abono natalino e sobre valores pagos a
contribuintes individuais, o recorrente não apresentou prova alguma a refutar o que consta do
lançamento (e-fls. 36 e 42), onde se demonstrou, de forma individualizada, os valores devidos
em razão de cada pagamento.
Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre os jetons pagos aos
conselheiros para participação em reuniões, não há como reparar a decisão recorrida. Os
conselheiros da entidade são contribuintes individuais, nos termos da alínea “g” do inc. V do art.
12 da Lei no 8.212, de 1991, e a remuneração que lhes é paga a título de jeton decorre justamente
do trabalho que executam, que é participar das reuniões do conselho. A matéria encontra-se
assentada no Carf1.
Quanto ao vale-transporte, assiste razão ao recorrente.
A questão dos autos é a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
descontados do empregado em percentual menor do que 6% do seu salário. Sob o raciocínio do
colegiado a quo, estariam excluídos da base de cálculo da contribuição apenas os valores
suportados pela empresa menos a parcela descontada dos empregados, à razão de 6% de seus
salários, não mais e não menos.
Porém, a correta exegese do parágrafo único do art. 9o do Decreto no 95.247, de
17 de novembro de 1987, que regulamentou a Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985, é que o
desconto do empregado é uma faculdade do empregador, e não um requisito legal:

1 E.g.: acórdãos 2301-01.841, 2803-003.293 e 2202-004.126.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.181 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.002473/2008-41

Art. 9° O Vale-Transporte será custeado:
I - pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário básico
ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a descontar,
mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor da parcela de que
trata o item I deste artigo.(Sem grifo no original.)
Assim, se o empregador optar por arcar, sozinho, com os custos de transporte de
seus empregados, sem com eles dividi-lo ainda que autorizado, não terá desnaturado o benefício
concedido pela lei, desde que os valores pagos sejam compatíveis com o custo do transporte do
empregado de e para o trabalho. Portanto, entendo que os valores pagos ao empregado para a sua
locomoção, mesmo que não tenha havido desconto de seu salário ou que esse desconto tenha
sido menor do que 6%, subsumem-se ao conceito de vale-transporte e têm caráter indenizatório,
razão pela qual entendo aplicar-se, ao caso, Súmula Carf no 89:
Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em
pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. (Sem grifo no original.)
No mesmo sentido, decidiu unanimemente a Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) no Acórdão no 9202-005.387, cujo voto condutor encerra:
Assim, a partir da edição das Súmula CARFs e AGU citadas, a mera inexistência de
desconto nas remunerações dos segurados, em percentual diferente, aquém dos 6%
legalmente citados, não é suficiente para que se conclua acerca da incidência das
contribuições previdenciárias, tal como se admitiu no Acórdão paradigma, uma vez,
repita-se, permitido, na forma das Súmulas, o recebimento em pecúnia para que os
segurados, posteriormente, fizessem frente às suas despesas de transporte.
Daí entender este Conselheiro que a tributação aqui baseada somente na existência de
desconto em percentual diferente dos 6%, mesmo quando acompanhada, no paradigma,
de rejeição do caráter indenizatório da verba não poderia, à luz da Súmula CARF no. 89,
subsistir e, assim, voto, por negar provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Porém, mesmo considerando que não era devido o desconto sobre os valores
apurados a título de vale-transporte, a multa permanece pelos seus fundamentos. É que ela foi
aplicada em seu valor mínimo previsto no inc. V do art. 8o da Portaria Interministerial MPS/MF
no 77, de 11 de março de 2008. Portanto, a persistir apenas uma das situações que tenha
configurado o descumprimento da obrigação acessória, a multa deve ser integralmente mantida.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital